Tribunal: TJMT
Processo: 1005821-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1005821-48.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[IE/ IMPOSTO SOBRE EXPORTAÇÃO, ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR:
DES(A).MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A).

DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR - CPF: 956.271.201-00 (AGRAVADO), JANDIRA CARBULONI - CPF: 041.979.728-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.685.584/0001-28 (AGRAVADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.685.584/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO GERAL DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN, firmou o entendimento de que “nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”. (
EREsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(RELATOR
A
):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de
Execuções
Fiscais Estaduais 4.0/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1004485-25.2020.8.11.0040, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado, reconheceu a ilegitimidade passiva do mesmo e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre o valor do benefício econômico obtido, reduzidos à metade, conforme estabelecido nos artigos 85, §5º combinado com o 90, §4º do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que os honorários advocatícios fixados são desproporcionais, considerando a simplicidade da atuação jurídica requerida, que se resumiu a uma única manifestação processual, sem a necessidade de ampla produção de provas.

Ressalta-se, adicionalmente, que a exequente concordou com a alteração imediata da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para excluir o nome do excipiente antes mesmo da prolação da decisão, o que demonstra a inexistência de justificativa para a imposição de honorários advocatícios em valor elevado.

Por tais motivos, pleiteia-se a redução dos honorários advocatícios, fundamentando-se no princípio do juízo equitativo, tal como previsto no artigo 85, §8º, do CPC, devido à desproporcionalidade do valor arbitrado na decisão recorrida.

Com base nestas considerações, requer-se a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, solicita-se o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão contestada.

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido, conforme ID n. 205601654.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 207344671).

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O TO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
. (RELATOR
A
)
:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso ajuizou a referida demanda executória em desfavor de WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR e mais dois corresponsáveis.

Citado, o agravado apresentou exceção de
pré
-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, o que foi reconhecido pelo exequente, que o excluiu da CDA.

Sobreveio decisão condenando o agravante em honorários advocatícios, os quais foram fixados pelo juízo a quo no patamar de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC, com redução pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º do CPC.

Irrresignado
, o agravante pleiteia a redução dos honorários advocatícios, fundamentando-se no princípio do juízo equitativo, tal como previsto no artigo 85, §8º, do CPC, devido à desproporcionalidade do valor arbitrado na decisão recorrida.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, aquele que deu causa ao
litigio
, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Em relação à forma de fixação dos honorários, este e. Tribunal de Justiça recentemente passou a adotar entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, tanto em relação à aplicação da tese jurídica estabelecida no Tema 1.076 como no que tange à fixação em proporção ao número de executados.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado (Tema nº 1.076):
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

O Tribunal da Cidadania também entendeu que na fixação dos honorários advocatícios o proveito econômico é o valor da dívida dividido proporcionalmente pelo número de executados.

Assim, considerando que no caso em análise a causa não é de valor irrisório, inestimável ou muito baixo e que houve a exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal na origem, sendo também possível constatar a existência do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A respeito da fixação sobre o proveito econômico, com base no valor total da dívida, proporcional pelo número de executados, o Código Tributário Nacional dispõe acerca da responsabilidade solidária dos executados
pela dívida, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I -
o
pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;(...)”.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se o sócio excluído vier a pagar toda a dívida, ele terá direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos
co-devedores
a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os
co-devedores
”.

Deste modo, pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO
PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018 e
AgInt
no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais
. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para
a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (
AREsp
n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022) (
g.n
)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. [...]”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG,
relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/
2022)(
destaquei)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO -
FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
– OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§2º e 3º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

2. Excluído o corresponsável da lide executiva em razão de sua ilegitimidade passiva ad causam, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico,
proporcionalmente ao número de executados
, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

3. Agravo provido em parte, decisão reformada parcialmente.

(N.U 1011066-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 29/07/2024)” (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EX-SÓCIO POLO PASSIVO EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
RESP 1.906.618/SP – TEMA 1.076 STJ – ARBITRAMENTO PELO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC –
PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE OS EXECUTADOS – OMISSÃO EXISTENTE
– ACOLHIMENTO EM PARTE.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou a tese de que é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor ou o proveito econômico da demanda forem mensuráveis ou elevados.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda
, a base de cálculo,
para fins de fixação de honorários advocatícios, é o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida executada, dividida pelo número de executados.

(N.U 1008756-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 29/07/
2024)(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC –
FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º e 3º DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
– RECURSO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

4. Conforme jurisprudência do c
. STJ no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal
após a apresentação de defesa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados considerando o proveito econômico correspondente ao valor da dívida,
proporcional ao número de executados.

5. Recurso provido.

(N.U 1009031-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXECUÇÃO FISCAL– RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ESCALONAMENTO
- PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida, total ou parcialmente, a exceção de
pré
-executividade. 2. Na hipótese, por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

3.Conforme jurisprudência do
c. STJ no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal

após a apresentação de defesa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados considerando o proveito econômico correspondente ao valor da dívida,
proporcional ao número de executados.

4. Recurso provido.

(N.U 1000686-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/
2024)(
g.n
)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE ––
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS
– RESISTÊNCIA REITERADA DO ÓRGÃO FAZENDÁRIO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CABIMENTO DE APLICAÇÃO DO ART. 90, §4.º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida
a exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda
, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada,

proporcional ao número de executados.

3. A intenção do legislador (mens legis) ao estabelecer o artigo 90, §4.º, do Código de Processo Civil, é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

3. Considerando que houve reiterada oposição do ente estadual à pretensão da parte agravada não há que se falar em redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4.º do CPC.

3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1030663-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ACOLHIMENTO PARA
EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
– OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada,
proporcional ao
numero
de executados
.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023)” (
g.n
)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso apenas para que os honorários advocatícios sejam divididos no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, de forma proporcional ao número de executados,
reduzidos à metade, conforme estabelecido nos artigos 85, §5º combinado com o 90, §4º do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO
(
2
º VOGAL
):

Peço vista dos autos
.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Da análise dos autos, extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1004485-25.2020.8.11.0040 em 24 de junho de
2020
, em face do
MIRAX COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA, WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR
e
JANDIRA CARBULONI
, com objetivo de receber o
crédito retratado na
Certidão de Dívida Ativa n. 2020439544
, com valor total de R$ 7.428.324,58 (sete milhões, quatrocentos e vinte e oito mil reais e cinquenta e oito centavos).

Vislumbra-se nos autos de origem que, em 13 de novembro de 2023, os Executados Wagner Carlos Nunes Junior e Jandira
Carbuloni
opuseram Exceção de
Pré-Executivade
alegando se
tratarem
de parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Logo em seguida, o Juízo “
a quo
” decidiu:

“DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO a exceção de
pré
-executividade, com a finalidade de reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA de WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR e JANDIRA CARBULONI devendo ser excluído do sistema PJE. Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte excipiente, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC. Por fim, reduzo o valor total dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º do CPC. Após, abra-se vista dos autos ao exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento da lide, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se.” (Id: 142867087 - processo de origem)

O Estado de Mato Grosso se insurge
apenas em relação ao critério utilizado para o arbitramento de honorários sucumbenciais
.

A Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, votou no sentido de dar provimento ao Recurso de Apelação, determinando a proporcionalidade na condenação (divisão pelo número de executados).

Data Máxima Vênia, em que pese o nobre voto da Emitente Relatora, apresento voto divergente, no sentido de aplicar a equidade para a condenação sucumbencial.

Isso porque, conforme o art. 26 da Lei de Execução Fiscal, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. No entanto, esse entendimento é contido para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer via exceção de
pré
-executividade.

Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo 961:

“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Assim, agiu com acerto o Magistrado Singular ao condenar o pagamento dos honorários sucumbenciais.”

No entanto, verifico que a discussão atual decorre da fixação do Tema 1.076 pelo STJ. Note-se que aquela colenda corte, mesmo após a fixação do referido tema, tem assentado que, nos casos específicos de exclusão por
ilegitimidade de parte dos devedores (execução fiscal), sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1.
Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2.
A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de
pré
-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no REsp n. 1.844.334/SP, relator
Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/2022;
AgInt
no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 27/5/2021; e
AREsp
n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2022) (destaquei)

Calha consignar que em julgamento recente, com relatoria do Min. Francisco Falcão, restou ementado da seguinte forma:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO.
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO.
ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ. I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que
"o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum".
Foi apontado como paradigma o
AgInt
no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que
"a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada".
A questão controvertida nos autos é a aferição quanto
à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.
II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo.
A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando
"havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas – não cumulativas – de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (
ii
) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal. IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão – ilegitimidade passiva do executado – não teria correlação com o
valor da causa – crédito tributário executado –, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que
"o § 8º do art. 85 do CPC/2015" – critério equitativo – "deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum"
, assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.
V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de
préexecutividade
visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante
multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
VII - A saída considerada de
calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados
, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida,
NÃO MERECE ACOLHIDA
.
Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal. VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio
expropriável
, o que também afeta a aferição do proveito econômico. IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 – REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021,
DJe
de 29/3/2021 – no qual definiu-se
a tese de que
"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
préexecutividade
, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta",
constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade. X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que,
em regra, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida – caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal – compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.
XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional.” (STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1880560 - RN (2020/0150913-5) RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - PRIMEIRA SEÇÃO – Julgamento: 24/04/2024 – destaques nosso)

Nesse mesmo sentido, vejamos a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961).
Quando a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022653-93.2023.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.
Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Recurso provido
.” (TJ-MT - AI: 10092099020238110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023) (destaquei)

Por fim, consigno que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 12/06/2024, os REsp 2097166/PR

e REsp 2109815/MG para que tramitem sob o rito dos repetitivos (Tema 1265), visando a definição se a fixação de honorários em caso de acolhida a exceção de
pré
-executividade e reconhecida a ilegitimidade de sócio para compor polo passivo da execução fiscal, como é a hipótese dos autos - se deve ser feita com base no valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Deve, ainda, ser consignado que iniciado o julgamento em 16/08/2024, o relator, ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por
equidade, ao que o julgamento restou suspenso por pedido de vista do ministro Mauro Campbell.

Particularmente, tenho decidido no sentido de que, na hipótese dos autos, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme preceitua o art. 85, § 8º, do CPC, vide: (N.U 1021835-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024); (N.U 1018762-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024); (N.U 1021835-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Ante ao exposto, peço vênia a eminente relatora para apresentar voto divergente, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para
fixar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

V O TO (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
. (RELATORA):

Na sessão ordinária realizada no plenário virtual, entre os dias 14 e 20 de agosto de 2024, o eminente Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, na qualidade de primeiro vogal, apresentou voto divergente no
sentido de que, nos casos em que ocorre a exclusão de devedores por ilegitimidade de parte, sem que o trâmite do processo executivo seja obstado, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no princípio da equidade, e não em percentuais sobre o valor do proveito econômico.

Com base em tal entendimento, o ilustre Desembargador deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, fixando os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por apreciação equitativa, em consonância com o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia trazida à baila nesta oportunidade reside justamente na forma de fixação dos honorários advocatícios em decorrência da exclusão dos agravados do polo passivo da execução fiscal, mediante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Pois bem, após detida análise do voto divergente, o qual se apresenta devidamente fundamentado, entendo ser necessária a revisão do meu posicionamento anterior. Isso porque, em situações como a presente, nas quais não há proveito econômico claramente aferível – visto que a exceção de
pré
-executividade tem por objeto a exclusão de devedores do polo passivo, sem impugnação do valor do crédito exequendo e sem extinção do processo –, os honorários sucumbenciais não devem ser vinculados ao valor da causa ou ao proveito econômico, devendo, ao revés, serem arbitrados por equidade.

Tal entendimento encontra suporte na previsão expressa do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade em hipóteses nas quais o proveito econômico não pode ser aferido de maneira precisa.

Este critério se justifica, sobretudo, pelo fato de que, no caso em tela, não houve a extinção do processo executivo, nem qualquer debate acerca do montante devido, pelo contrário, o crédito exequendo remanesce exigível e o processo seguirá seu curso em face de outros executados.

Com efeito, seria incorreto e desproporcional presumir que o proveito econômico obtido pelos agravados corresponde ao valor total da Certidão de Dívida Ativa (CDA), pois sua exclusão do polo passivo da execução fiscal decorre exclusivamente da ilegitimidade passiva, e não da satisfação da dívida ou qualquer acordo que tenha levado à extinção do crédito tributário. Portanto, o valor integral da CDA não pode ser considerado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade.

Neste contexto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no recente julgamento dos Embargos de Divergência n.º 1.880.560/RN, firmou o entendimento de que, “
nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”,
vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO
.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC
.
TEMA N. 1.076 DO STJ
.

I -
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
". Foi apontado como paradigma o
AgInt
no REsp n.
1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução
fiscal.
(...)

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (
ii
) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido.
Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
(...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não
há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI -
Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis.

A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo,
a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional. (
EREsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 6/6/2024
.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, igualmente, alinha-se ao entendimento firmado pela Corte Superior, conforme se observa em recentes decisões:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR EX-SÓCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO GERAL DO TEMA 1.076
DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN, firmou o entendimento de que “nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.
(
EREsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

(N.U 1012498-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 01/09/
2024)(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Ocorrendo o desligamento do sócio coobrigado da sociedade empresarial em data anterior à constituição do crédito em execução, configura-se a sua ilegitimidade passiva, impondo-se sua exclusão da lide.

2 – A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e, ainda assim, a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas não na imposição, ao sócio retirante, do recolhimento de tributo gerado anos após o seu desligamento.

3 – Havendo acolhimento da exceção, cabe condenação honorária em desfavor do exequente, ainda que seja a Fazenda Pública Fiscalizadora, notadamente quando verificado que foi ela quem deu causa ao ajuizamento equivocado da ação ou do incidente processual, em homenagem ao princípio da causalidade e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.358.837/
SP ,
sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 961).

4 - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

5 - Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ, “nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser
fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 27/5/2021; e
AREsp
n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 10/10/2019"(1ª T.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022,
DJe
de 15/6/2022)”(
AgInt
no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 17/11/2022.).

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1007213-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/
2024)(
g.n
)

Dessa forma, considerando que a exceção de
pré
-executividade neste caso teve como objetivo apenas à exclusão dos agravados do polo passivo, sem impugnação do valor do crédito exequendo e sem a extinção da dívida fiscal, torna-se impossível aferir o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, reconsidero meu posicionamento e, por conseguinte,
acompanho o voto divergente proferido pelo Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, para dar parcial provimento ao
agravo de instrumento
, fixando os honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com base no critério da equidade, montante que se revela justo e proporcional às particularidades do caso em apreço.

É como voto.

V O T O
(ORAL)

EXMA. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(2ª VOGAL):

Senhora Presidente,

C
omo bem assinalou o Desembargador Saboia, que é sempre atento a essas modificações de entendimentos das cortes superiores, no caso eu havia acompanhado também no plenário virtual, mas quero retificar esse acompanhamento que fiz inicialmente para também aderir ao voto do Desembargador Saboia, que também foi aderido por Vossa Excelência agora.

Isso porque
há
, sim, uma modificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso de exceção de executividade, a exclusão de um dos sócios do polo passivo com a finalidade de permitir a fixação por equidade.

Então, acompanho o voto
aderido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024